Tribunal: TJMT
Processo: 1003599-52.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003599-52.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), LAISA DARIO FAUSTINO DE MOURA - CPF: 828.834.911-00 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA - CPF: 442.548.768-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), LAISA DARIO FAUSTINO DE MOURA - CPF: 828.834.911-00 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA - CPF: 442.548.768-07 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), FABIO LIMA QUINTAS - CPF: 700.992.941-68 (ADVOGADO), GEOVANNA PEDROSO SOARES PEREIRA - CPF: 472.234.778-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. BOA-FÉ OBJETIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. TERMO DE QUITAÇÃO.
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. e pelo escritório de advocacia em face de acórdão que havia arbitrado honorários advocatícios, diante da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) apreciar se a rescisão unilateral do contrato impede o arbitramento da verba advocatícia diante de cláusula que previa remuneração exclusivamente pelo êxito; e (ii) aclarar acerca da existência de termo de quitação quanto a valores já adimplidos.

III. Razões de decidir

3. O meio processual é adequado, pois a ação de arbitramento de honorários é cabível quando não há estipulação contratual suficiente.

4. A jurisprudência do STJ (REsp nº 1.337.749/MS e REsp nº 945.075/MG) reconhece que a rescisão unilateral e injustificada de contrato
ad exitum
configura hipótese do art. 129 do CC/2002, gerando ao advogado o direito ao arbitramento judicial da verba honorária.

5. A boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa impõem a fixação de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente desenvolvido, independentemente de cláusula contratual restritiva.

6. Honorários fixados em R$ 70.000,00 por atuações nos processos de nº 0002941- 80.2015.8.11.0044 e nº 0005822- 18.1999.8.11.0003.

7. Não se pode confundir o arbitramento de honorários, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito em ações junto a recuperação judicial, e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85, do Código de Processo Civil.

8. Embargos acolhidos apenas para sanar obscuridade e contradições, sem efeitos modificativos.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

"1. A rescisão unilateral e injustificada de contrato de prestação de serviços advocatícios, autoriza o arbitramento judicial de honorários em favor do advogado destituído.

2. O arbitramento deve observar a extensão do trabalho desempenhado, a complexidade da causa e a dedicação do patrono, não se confundindo com eventuais honorários contratuais ou sucumbenciais.

3. Não se verifica do documento de termo de quitação a correspondência ao pagamento a atuação em ações de execuções que funda a presente ação de arbitramento, além de que a cláusula “6.7 Volumetria”, se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato".

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face de acórdão aviado nos autos da “AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS” movida por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face da instituição financeira, alegando a existência de vícios de contradição/obscuridade no acórdão de ID 269223280, que Deu Provimento ao Recurso de Apelação do autor interposto nos autos.

Banco Bradesco S.A.
opôs Embargos de Declaração em ID 271366886, alegando, em síntese, que o acórdão recorrido possui vícios de omissão, contradição e obscuridade, quanto ao objeto da ação e propriamente do escopo recursal, ao contradizer que o contrato de prestação de serviços advocatícios deve ser observado e após mantem condenação.

Argumenta haver vício de obscuridade ao analisar ação de cunho indenizatório, quando a embargada recebeu os valores cobrados assim manifesto em termo de quitação. E que o arbitramento de honorários faz-se necessário somente na ausência de estipulação ou de acordo, mas que no caso há prévia disposição contratual quanto a rescisão do contrato, e que o termo de quitação deve ser considerado a justa remuneração do causídico no feito.

Alega vício de contradição ao defender que o valor arbitrado deve ser “justo, razoável e proporcional, sem, contudo, impingir enriquecimento indevida a qualquer que seja dos lados”, contudo, o montante fixado não reflete o trabalho desempenhado.

O embargante suscita questão de ordem a forma de aplicação de correção monetária e juros de mora às condenações prolatadas após a Lei nº 14.905/2024, que promoveu alterações na redação do artigo 406 do Código Civil.

Requer o saneamento dos vícios, em seus efeitos infringentes, a fim de dar provimento ao Recurso de Apelação e reforma do v. acórdão.

Contrarrazões do Embargado (ID 274327894).

Acórdão publicado em 16/04/20254 (Certidão ID.
281003396), à unanimidade, rejeitados o recurso sob a ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. LEI 14.905/2024. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito do embargado ao recebimento de honorários advocatícios contratuais em decorrência da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

II. Questão em discussão

2. A embargante sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão, notadamente quanto à fundamentação utilizada para a fixação dos honorários e à aplicação da correção monetária.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos declaratórios. A pretensão da embargante revela, em verdade, mero inconformismo com o julgado, buscando rediscutir a matéria, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Contudo, em relação à correção monetária, verifica-se que, com a promulgação da Lei 14.905/2024, houve alteração na sistemática de atualização monetária das obrigações civis, passando a ser aplicável a Taxa Selic a partir de 30 de agosto de 2024. Assim, para adequação do julgado à nova legislação, os embargos devem ser acolhidos em parte para determinar a aplicação da Taxa Selic na atualização da condenação.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos em parte, exclusivamente para determinar a aplicação da Taxa Selic na atualização dos valores devidos, nos termos da Lei 14.905/2024.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. A correção monetária das obrigações civis deve observar a sistemática introduzida pela Lei 14.905/2024, aplicando-se a Taxa Selic a partir de 30 de agosto de 2024."

Interposto recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça pelo banco requerido (ID. 285864374), bem como as contrarrazões (ID. 292683899).

Admitido o Recurso Especial, foi enviado e julgado, com certidão de transito em julgado da decisão do STJ 19/09/2025 (ID. 316122380).

Comunicação ao juízo do feito, por certidão (ID. 319763398), devolvendo os autos conclusos à Segunda Câmara de Direito Privado, em razão da decisão proferido em REsp 2220893/MT (2025/0239394-1), que
julgou parcialmente procedente provimento ao recurso especial
, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal
a quo
para novo julgamento do recurso, a fim de que sejam supridos os vícios apontados, como entender de direito.

É o relatado.

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

Depreende-se dos autos a superveniência de decisão proferida em Recurso Especial nº 2220893 - MT (2025/0239394-1), interposto pelo Banco Bradesco S.A., que julgou parcialmente procedente o recurso para anular o acórdão que apreciou os embargos de declaração, determinando a consequente devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que fosse proferido novo julgamento, sanando-se as omissões apontadas.

Destarte, em reanálise dos embargos de declaração opostos pelo Banco do Bradesco, e constatados vícios no v. acórdão embargado, passo, sem maiores delongas, a examinar e sanar as contradições/obscuridades suscitadas.

Em síntese aduz o banco embargante existir contradição/obscuridade quanto a tese de possibilidade de arbitramento dos honorários apenas quando da inexistência de previsão ou acordo, e que no caso há expressa previsão contratual; e, existência de termo de quitação quanto a valores já adimplidos, não há que dar procedência ao pedido de arbitramento aos honorários advocatícios.

Verifica-se dos autos que o pedido inicial é certo e determinado, consistente no arbitramento de honorários pelo trabalhos executados nos processos nº 0002941- 80.2015.8.11.0044 e nº 0005822- 18.1999.8.11.0003.

Ademais, da narrativa fática extrai-se a evidente compatibilidade com os pedidos formulados na inicial, revelando-se adequado o meio processual utilizado para a pretensão resistida de arbitramento de honorários.

O banco embargante alega vício de omissão, consistente na ausência de exame da tese de que a ação teria sido ajuizada com fundamento em normativo vedado
. Passo, pois, ao seu saneamento.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.337.749/MS, publicado no Informativo nº 601, firmou entendimento de que, embora nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual constitua condição suspensiva para que o advogado faça jus aos honorários, a rescisão unilateral e imotivada pelo cliente, configura obstáculo ao implemento da condição, enquadrando-se na hipótese prevista na primeira parte do art. 129 do Código Civil: “Reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer”, que reprova o dolo daquele que impede a ocorrência da condição em proveito próprio.

Assim, a revogação unilateral e injustificada do contrato gera ao advogado o direito ao arbitramento de honorários, sem afronta aos princípios da liberdade de contratar, da força obrigatória dos contratos ou a qualquer outro princípio aplicável.

À luz do princípio da boa-fé objetiva, é devido ao autor o recebimento de honorários pelos serviços prestados, evitando-se o enriquecimento ilícito do réu, que se beneficiou do trabalho advocatício.

Dessa forma, ainda que o contrato contenha cláusula prevendo que a remuneração seria adimplida exclusivamente mediante honorários de sucumbência, à vista do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba honorária em razão do labor desempenhado pelo causídico.

Aplica-se, portanto, o disposto no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que assim prevê:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

No caso, o embargante suscita, vícios de omissão e contradição quanto à validade do contrato, à rescisão unilateral e à forma de remuneração, invocando, de um lado, a via contratual, pelo banco requerido, e, de outro, o disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, pelo escritório autor.

No caso em exame, houve rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios e, diante disso, mostra-se imperioso o deferimento do pleito de arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido pelos advogados até a revogação do mandato.

Tal conclusão se impõe ainda que exista cláusula contratual em sentido diverso, por dois motivos: em primeiro lugar, porque o contrato deve observar os princípios sociais, da razoabilidade, da proporcionalidade e da boa-fé; em segundo lugar, porque não foi o escritório que deixou de cumprir o avençado por ato próprio ou por inércia, mas, sim, foi impedido de executar integralmente a avença, tornando-se impossível o cumprimento.

A negativa desse direito viola o artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB, resultando no enriquecimento sem causa da instituição bancária, em detrimento do trabalho desenvolvido pelos advogados.

Portanto, à luz dos elementos dos autos, reconhece-se o direito à percepção da verba honorária advocatícia, uma vez que os serviços foram efetivamente prestados até a rescisão unilateral do mandato, subsistindo o interesse de agir para que o Estado-Juiz fixe a respectiva verba.

Cumpre destacar que, nas ações de cobrança ou de arbitramento de honorários, em casos de rescisão contratual com prestação parcial dos serviços, o magistrado não está vinculado, de forma absoluta, à tabela da OAB nem aos percentuais previstos no art. 85 do CPC, embora tais parâmetros sirvam como referência para assegurar justa remuneração da atividade advocatícia.

Reforça-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.337.749/MS, publicado no Informativo nº 601, de que, embora, nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
, a vitória processual constitua condição suspensiva para que o advogado faça jus aos honorários, a rescisão unilateral e imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, enquadrando-se na hipótese prevista na primeira parte do art. 129 do Código Civil: “Reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer (...).”

Assim, a revogação unilateral e injustificada do contrato gera ao advogado o direito ao arbitramento de honorários, sem que isso implique violação aos princípios da liberdade de contratar, da força obrigatória dos contratos ou a qualquer outro princípio aplicável.

À luz do princípio da boa-fé objetiva, é devido ao autor receber pelos serviços prestados, evitando-se o enriquecimento ilícito do réu que deles se beneficiou.

Desse modo, ainda que haja cláusula contratual prevendo a remuneração por meio de honorários contratuais e sucumbenciais, em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba honorária em razão do trabalho desempenhado pelo advogado.

Ressalte-se que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do apelante, bem como outros fatores relevantes, tais como a complexidade da causa, a dedicação do patrono e o tempo despendido, de modo a garantir justa retribuição pelo serviço prestado.

Assim, fixados como devido o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) pelos serviços advocatícios prestados nos processos 0002941- 80.2015.8.11.0044 e nº 0005822- 18.1999.8.11.0003.

Quanto aos termos de quitações apresentados nos autos, como forma de pagamento do causídico pelo contrato
.

Ao se analisar à cláusula firmada no pacto firmado entre as partes,
não se verifica do documento de termo de quitação apresentado, a correspondência ao pagamento a atuação em ações de execuções que funda a presente ação de arbitramento
, além de que a cláusula “6.7 Volumetria”, se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato.

Destarte, não se pode confundir o arbitramento de honorários, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito em ações junto a recuperação judicial, e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85, do Código de Processo Civil
,
motivo pelo qual não há que se falar em quitação/pagamento de valor dos honorários pela rescisão contratual sem justa causa
.

Assim, repisa-se ser plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

Nesse sentido o REsp n. 945.075/MG julgado pelo c. STJ que totalmente aplicável na espécie, pois, trata de hipótese em que há rompimento unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, consoante visto na espécie.

Dessa forma, forçoso concluir que é caso de acolhimento dos embargos de declarações, reconhecendo-se a omissão/contradição, que sanados os vícios, sem efeitos infringentes, mantém-se o
decisum
embargado em seus fundamentos e conclusões.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declarações e
ACOLHO-OS
,
sem efeitos infringentes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025